Tribunal: TJSP
Processo: 2123573-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. Pretensão à concessão da liminar, para autorizar a remoção imediata da capital para o interior em caráter excepcional, para viabilizar uma melhor assistência ao seu filho de três anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, conforme previsto no art. 11, parágrafo único, da I-2-PM. Filho do impetrante diagnosticado com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. Pretensão à concessão da liminar, para autorizar a remoção imediata da capital para o interior em caráter excepcional, para viabilizar uma melhor assistência ao seu filho de três anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, conforme previsto no art. 11, parágrafo único, da I-2-PM. Filho do impetrante diagnosticado com transtorno do espectro autista. Liminar indeferida em primeiro grau. Presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo atacado, por ora, não ilidida. Impossibilidade, diante dos documentos apresentados, de determinar a transferência imediata. Ausentes os requisitos autorizadores da medida. Decisão mantida. Recurso não provido.